Tribunal: CARF
Processo: 10680.937111/2016-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CORTE E PREPARAÇÃO DE TUBOS. ENQUADRAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No beneficiamento, enquanto modalidade de industrialização, não se altera a classificação fiscal do produto, o qual permanece com a sua identidade original, apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do RIPI 2010. As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos importados conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos, para a montagem de escapamentos, caracterizam industrialização na modalidade de beneficiamento, uma vez que aperfeiçoam os produtos para o consumo.
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. FRUIÇÃO POR ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, nem o CTN nem a legislação do IPI tratam o estabelecimento industrial de forma equiparada ao estabelecimento comercial, senão quando tal equiparação se der de forma expressa (AgInt no REsp no 2.018.999/SC). O art. 29 da Lei n° 10.637/2002 é claro ao apontar como beneficiários da suspensão apenas os estabelecimentos industriais, sem estender aos equiparados (REsp no 1.587.197/SP )
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS. INCIDÊNCIA DO IPI. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS SUPERIORES.
A empresa que importar produtos tributados é equiparada obrigatoriamente ao industrial, sendo portanto contribuinte do IPI, tanto no desembaraço aduaneiro como na saída destes do estabelecimento, ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo de industrialização. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.403.532/SC) e do Supremo Tribunal Federal (RE no 946.648/SC, Tema 906 da repercussão geral), que deve ser seguido pelo CARF nos termos do artigo 62, §2o do RICARF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10680.937111/2016-91
ACÓRDÃO
3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
28 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
APERAM INOX AMÉRICA DO SUL S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/10/2012 a 31/12/2012
IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO. BENEFICIAMENTO. CORTE E PREPARAÇÃO DE
TUBOS. ENQUADRAMENTO.
Caracteriza industrialização qualquer operação que modifique a natureza,
o funcionamento, o acabamento, a apresentação ou a finalidade do
produto, ou o aperfeiçoe para consumo (artigo 4o RIPI/2010). No
beneficiamento, enquanto modalidade de industrialização, não se altera a
classificação fiscal do produto, o qual permanece com a sua identidade
original, apenas repaginada pelas ações descritas no artigo 4o, inciso II do
RIPI 2010. As atividades de corte, rebarbação, escovação e limpeza
destinados a beneficiar os tubos importados conforme as especificações
técnicas dos industriais automotivos, para a montagem de escapamentos,
caracterizam industrialização na modalidade de beneficiamento, uma vez
que aperfeiçoam os produtos para o consumo.
IPI. SUSPENSÃO. ART. 29, DA LEI No 10.637/2002. FRUIÇÃO POR
ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE
Conforme jurisprudência pacífica do STJ, nem o CTN nem a legislação do IPI
tratam o estabelecimento industrial de forma equiparada ao
estabelecimento comercial, senão quando tal equiparação se der de forma
expressa (AgInt no REsp no 2.018.999/SC). O art. 29 da Lei n° 10.637/2002
é claro ao apontar como beneficiários da suspensão apenas os
estabelecimentos industriais, sem estender aos equiparados (REsp no
1.587.197/SP )
IMPORTAÇÃO. EQUIPARAÇÃO A INDUSTRIAL. SAÍDA DOS PRODUTOS.
INCIDÊNCIA DO IPI. ENTENDIMENTO VINCULANTE DOS TRIBUNAIS
SUPERIORES.
Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
2
A empresa que importar produtos tributados é equiparada
obrigatoriamente ao industrial, sendo portanto contribuinte do IPI, tanto
no desembaraço aduaneiro como na saída destes do estabelecimento,
ainda que tais produtos não tenham sido submetidos a qualquer processo
de industrialização. Eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça
(EREsp 1.403.532/SC) e do Supremo Tribunal Federal (RE no 946.648/SC,
Tema 906 da repercussão geral), que deve ser seguido pelo CARF nos
termos do artigo 62, §2o do RICARF.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em negar provimento ao
recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3202-002.133, de 28 de novembro de 2024, prolatado no
julgamento do processo 10680.937108/2016-77, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Aline Cardoso de Faria,
Juciléia de Souza Lima (Relatora) e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário, interposto em face de acórdão de primeira
instância que julgou improcedente/procedente em parte Manifestação de Inconformidade, cujo
objeto era a reforma do Despacho Decisório exarado pela Unidade de Origem, que
denegara/acolhera em parte o Pedido de Ressarcimento apresentado pelo Contribuinte. O pedido
é referente a suposto crédito de IPI.
Os fundamentos do Despacho Decisório da Unidade de Origem e os argumentos da
Manifestação de Inconformidade estão resumidos no relatório do acórdão recorrido. Na sua
ementa, estão sumariados os fundamentos da decisão, detalhados no voto:
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
3
SAÍDAS NÃO OCORRIDAS. COMPROVAÇÃO EM DILIGÊNCIA.
IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO IPI.
Comprovada em diligência pela autoridade tributária a inocorrência das
saídas referentes a notas fiscais para as quais houve emissão de notas
fiscais de entrada correspondentes, incorreta a inclusão dos valores das
saídas não ocorridas na base de cálculo do IPI.
INOBSERVÂNCIA ÀS REGRAS DO GATT. EXIGÊNCIA DO IPI. VENDA.
MERCADO INTERNO. INOCORRÊNCIA.
Não infringe as regras do GATT a exigência de pagamento do Imposto
sobre Produtos Industrializados nas vendas realizadas no mercado interno
não contempladas na legislação que regula a suspensão do imposto na
saída de mercadorias do estabelecimento industrial.
SAÍDA DE PRODUTO INDUSTRIALIZADO IMPORTADO. EQUIPARAÇÃO A
EMPRESA
INDUSTRIAL.
FALTA
DE
DESTAQUE
DO
IMPOSTO.
INAPLICABILIDADE DA SUSPENSÃO PREVISTA NO ART. 29, §1o, DA LEI No
10.637/2002.
O importador equipara-se a industrial, incidindo IPI na operação de
importação e também na operação de saída desses produtos importados
do estabelecimento importador. No entanto, por não ocorrerem nenhuma
das operações descritas no art. 4o do Decreto no 7.212/2010 no
estabelecimento, não pode ser ele considerado industrial, conceito distinto
de equiparado a industrial (arts. 8o e 9o do RIPI/2010). Nesta situação, após
a necessária reconstituição da escrita fiscal, resultaram saldos devedores
do IPI.
INDUSTRIALIZAÇÃO. CORTE DE PRODUTO. REDUÇÃO DE TAMANHO.
O estabelecimento que importar tubo de aço para submetê-lo, no próprio
estabelecimento importador, à operação de corte de produto para reduzi-
lo de tamanho, sem modificar a espessura e mantida a forma original, com
o objetivo de fornecer a metragem solicitada pelo adquirente, quando da
sua
comercialização,
não
realiza
operação
de
industrialização
(beneficiamento), uma vez que não aperfeiçoa ou altera a utilização ou
funcionamento do produto. O executante da operação não se caracteriza
como industrial e o produto resultante da operação não é considerado,
para os efeitos da legislação do IPI, industrializado no País.
CONSTITUCIONALIDADE DE NORMAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
4
Não compete à autoridade julgadora administrativa afastar o direito
positivado sob pretexto de alegados vícios de ilegalidade e inconstitucionalidade.
Cientificado do acórdão recorrido, o Sujeito Passivo interpôs Recurso Voluntário,
reiterando a existência do direito creditório postulado e requerendo o integral ressarcimento da
compensação. Ao final, pugna pelo provimento do recurso.
Em suma, é o Relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso é tempestivo, bem como, atende aos demais pressupostos para
sua admissibilidade, portanto, dele conheço.
Ante a existência de preliminares arguidas, passo a analisá-las.
I- DAS PRELIMINARES
1.1- Da Conexão
Em petição apartada, a Recorrente pugna pelo reconhecimento de
conexão, a consequente redistribuição do presente Processo o 10680-
937.108/2016-12, sob Relatoria da Ilustre Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz.
Primeiro, observe-se que o reconhecimento da vinculação por conexão dos
processos é uma faculdade e não um mandamento imperativo, nos termos
do inciso II, do artigo 47o, do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, da Portaria MF no 1634/2023, abaixo
transcrito:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados
observando-se o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos,
incluindo aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
5
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias
autônomas; e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo
procedimento fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas
referentes a tributos distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser
distribuídos ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o
principal, salvo se para esses já houver sido prolatada decisão.
§ 3o A distribuição poderá ser requerida pelas partes ou pelo conselheiro
que entender estar prevento, e a decisão será proferida por despacho do
Presidente da Câmara ou da Seção de Julgamento, conforme a localização
do processo.
§ 4o Se o processo principal, nas hipóteses previstas nos incisos II e III do §
1o, não estiver localizado no CARF, o processo decorrente ou reflexo será
enviado à unidade de origem, para apensação ao processo principal, ou
mantido no CARF na hipótese de vinculação.
§ 5o Na impossibilidade de distribuição, ao mesmo relator, dos processos
principal e decorrente ou reflexo, será determinada a vinculação dos autos e
o sobrestamento do julgamento do processo decorrente ou reflexo, até que
seja proferida decisão de mesma instância relativa ao processo principal.
§ 6o Se o processo principal, na hipótese prevista no § 4o, não contiver
recurso a ser apreciado pelo CARF, a unidade de origem devolverá o
processo decorrente ou reflexo, com as informações relativas ao processo
principal, necessárias ao julgamento.
§ 7o No caso de conflito de competência entre Seções, caberá ao Presidente
do CARF decidir, provocado por resolução ou despacho do Presidente da
Turma que ensejou o conflito.
§ 8o Incluem-se na hipótese prevista no inciso III do § 1o os lançamentos de
contribuições previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal,
com incidências tributárias de diferentes espécies.

Registra-se que no Processo o 10680-937.108/2016-12 se controla o Auto
de Infração, no qual gerou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte
e ocasionou o indeferimento dos pedidos de ressarcimento discutidos
neste PAF.
Em consulta realizada, verifiquei que o processo em questão já foi julgado,
em grau de Recurso Especial e de Ofício, na Câmara Superior de Recursos
Fiscais sob o acórdão 9303-015.184, em 15/05/2024, pela Conselheira
Liziane Angelotti Meira.
Fl. 2168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
6
Não havendo o que se falar em conexão.
Da mesma forma, no que se refere ao pleito por nova diligência, tal pleito
apresenta-se desnecessário dado que já houve diligência fiscal realizada
naqueles autos em relação à efetiva ocorrência das saídas contestadas pela
Recorrente, os resultados dos trabalhos diligenciais serão reproduzidos
neste julgamento, não havendo necessidade de se repetir procedimentos.
Por isso, conheço, porém afasto a preliminar de nova diligência fiscal.

II- DO MÉRITO
2.1- Do Auto de Infração controlado no Proc. 10680-937.108/2016-12
Reitero que no Processo o 10680-937.108/2016-12, no qual se controla o
Auto de Infração, gerou a reconstituição da escrita fiscal da contribuinte e
ocasionou o indeferimento dos pedidos de ressarcimento discutidos neste
PAF.
Por economia processual, os fundamentos do voto proferido naqueles
autos, por estar diretamente relacionados com o presente julgamento,
serão repetidos aqui a evitar risco de julgamentos contraditórios.
2.2-
Da (in)existência da industrialização na modalidade de beneficiamento
A Recorrente foi autuada por ter dado saída a tubos e bobinas com a
aplicação da suspensão da incidência do IPI, baseando no artigo 29, §1o, I,
‘a’, da Lei no 10.637/02, regulamentada pela IN RFB no 948/2009.
O ponto fulcral do PAF 10680-937.108/2016-12 dizia respeito à prática ou
não de industrialização na modalidade beneficiamento pela Recorrente.
Em sede de diligência fiscal tal questão foi esclarecida, quando houve a
segregação das notas fiscais: foram separadas entre os itens que sofreram
a operação de corte dentro da empresa e aquelas que os itens foram
simplesmente importados e revendidos.
No entendimento da autoridade lançadora, essas saídas deveriam ter sido
tributadas a alíquota de 5% do IPI, pois, embora os bens tivessem como
adquirentes/destinatários os estabelecimentos industriais fabricantes de
partes e peças automotivas, eles supostamente não foram submetidos a
processo de industrialização pelo estabelecimento da Recorrente - teriam
sido simplesmente revendidos, impossibilitando a utilização do benefício
de suspensão do imposto.
Fl. 2169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
7
O presente lançamento tributário, lembremos, tem como fatos geradores
operações de importação de produtos e sua posterior revenda (com ou
sem industrialização, sendo essa uma das questões controversas naqueles
autos).
A atividade praticada pela Recorrente, analisada por aquele Colegiado,
dizia respeito ao seu enquadramento no conceito de industrialização na
modalidade de beneficiamento, o qual diz respeito a corte, rebarbação,
escovação e limpeza destinados a beneficiar os tubos importados
conforme as especificações técnicas dos industriais automotivos para a
montagem dos escapamentos. O próprio termo de verificação fiscal, em
diligência in loco, menciona a existência de tais procedimentos.
Percebeu-se, então, que a operação não se limitava a cortar o tubo para
diminuir sua dimensão, como concluiu a Acórdão da DRJ naquele PAF, em
suma, não se tratava, tão somente, de “corte” dos tubos de aço.
O artigo 4o RIPI/2010 coloca que caracteriza industrialização qualquer
operação que modifique a natureza, o funcionamento, o acabamento, a
apresentação ou a finalidade do produto, ou o aperfeiçoe para consumo.
Ao lado da transformação, da montagem, do acondicionamento ou
reacondicionamento
e
da
renovação
ou
recondicionamento,
o
beneficiamento é uma das modalidades de industrialização trazida nos
incisos do mesmo dispositivo legal.
Com efeito, o artigo 4o, inciso II do RIPI/2010, ao elencar o beneficiamento
como espécie de industrialização, explica que tal atividade consiste em
modificar, aperfeiçoar ou, )de qualquer forma, alterar o funcionamento, a
utilização, o acabamento ou a aparência do produto.
Sendo assim, naquele PAF, decidiu-se por concluir que as atividades
praticadas pela Recorrente (corte, rebarbação, escovação e limpeza
destinados a beneficiar os tubos e bobinas importados conforme as
especificações técnicas dos industriais automotivos, para a montagem dos
escapamentos)
caracterizavam
industrialização
na
modalidade
de
beneficiamento, uma vez que aperfeiçoavam os produtos em questão para
o consumo.
Dado o que foi decidido naquele PAF- o reconhecimento da
industrialização na modalidade de beneficiamento, entendo que devem ser
excluídos os débitos indevidamente ‘lançados’ na escrita do
estabelecimento, apurados sobre as saídas dos “Tubo inox. Ferrítico”,
Tubos de Aço Inox ou Blanks de Tubos de Aço Inox; Tubos de Ferro ou Aços
Não Ligados ou Blanks de Tubos de Ferro ou Aço Não Ligados; e Bobinas
Fl. 2170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
8
Aluminizadas ou Blanks de Alumínio vendidos aos fabricantes de partes e
peças automotivas, uma vez que já houve o reconhecimento que esses
produtos decorreram da efetiva industrialização empregada sobre os tubos
e bobinas.
Naquele PAF se reconheceu o direito à suspensão do IPI prevista no art. 29,
§1o, da Lei no 10.637/2002, o qual fora afastado pela fiscalização ao
entender que a atividade da Recorrente não se enquadrava no conceito de
“estabelecimento industrial”, cancelou-se a autuação fiscal relativamente
às notas fiscais constantes do “Anexo VII – Auto de Infração – Vendas de
Itens Cortados no Estabelecimento”, do relatório de diligência, o qual
contém Notas Fiscais de Saída de produtos que sofreram a operação de
industrialização no estabelecimento da Recorrente.
No Auto de Infração no 10830.727392/2016-12 decidiu-se por não efetuar
lançamento de IPI em nenhum período de apuração. É o que se extrai da
informação fiscal (e-fls. 17.836):
Tendo em vista que, para cada período de apuração do IPI, houve saldo
credor suficiente para cobrir o débito de IPI apurado pela fiscalização e que,
consequentemente, não haverá lançamento de IPI em nenhum período de
apuração, havendo apenas a multa isolada sobre o IPI não lançado com
cobertura, cuja incidência no processo recai entre os períodos de apuração
de 29/02/2012 a 31/12/2012.

Reconhecido o direito à suspensão do IPI prevista no art. 29, § 1o, I, ‘a’, da
Lei no 10.637/2002 no PAF 10680-937.108/2016-12, entendeu-se pela
exclusão dos débitos “lançados” na escrita da contribuinte, apurados sobre
as saídas dos tubos de aço/ferro e das bobinas de alumínio.

Do erro na apuração do IPI sobre notas que não corresponderam à saídas
do estabelecimento
Alega a Recorrente a existência de equívoco na inclusão das Notas Fiscais
de fls. 1165 e 1203 a 1207 do processo 10830.727392/2016-12 na base de
cálculo do IPI lançado naqueles autos, por se tratarem de operações
canceladas/anuladas/estornadas, por isso foi determinada a realização de
diligência para confirmar ou não a efetivação das operações
correspondentes a tais documentos.
Em sede de diligência constatou-se do processo 10830.727392/2016-12 ,
cujo item I analisou os documentos de fls. 1165 daqueles autos, concluindo
pela não ocorrência de saídas e de circulação econômica/jurídica das
Fl. 2171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
9
mercadorias ali descritas, ao passo que, em relação às notas fiscais de fls.
1203 a 1207 daqueles autos, analisadas no item II do relatório, concluiu a
autoridade tributária pela ocorrência de saídas do estabelecimento apenas
das notas fiscais constantes da tabela abaixo:

A Nota Fiscal no 43155, de 31/01/2012, foi considerada pela interessada no
valor de R$ 5.504,44 em sua tabela de fls. 1203 a 1207 do processo
10830.727392/2016-12, ao passo que o valor considerado pela fiscalização
no lançamento foi de R$ 5.503,79, gerando uma diferença a maior de R$
0,65 na tabela da interessada.
Ainda, a Nota Fiscal no 20543, de 02/03/2011, no valor de R$ 3.612,00,
consta da mesma planilha da interessada, mas não foi incluída pela
fiscalização na base de cálculo do IPI lançado de ofício.
Assim, o valor total da base de cálculo decorrente das Notas Fiscais
analisadas no item II do Relatório Fiscal do processo 10830.727392/2016-
12 cujas saídas não ocorrera, conforme relatório de diligência, é de R$
2.169.799,94 (R$ 2.278.622,48 -R$ 3.612,00 - R$ 105.210,54 -R$ 0,65).
Quanto ao item I do Relatório Fiscal do processo 10830.727392/2016-12, o
valor da base de cálculo decorrente das Notas Fiscais nele analisadas cujos
produtos a autoridade tributária atestou a não saída do estabelecimento é
de R$ 74.454.529,22.
Sendo que, nos termos do art. 46 do CTN, sem a ocorrência da saída dos
produtos dos estabelecimentos comerciais, não se caracteriza a ocorrência
do fato gerador do IPI.
Ocorre que, no caso concreto, com a realização da diligência, a autoridade
tributária constatou que para grande parte das notas fiscais tratadas neste
tópico tais saídas efetivamente não ocorreram.
Assim, alinho-me ao entendimento do julgador de piso, em que pese a não
realização do devido cancelamento das notas fiscais, procedimento que a
interessada substituiu, sem amparo normativo, pela emissão de notas
fiscais de entrada para anular os efeitos das operações não concretizadas,
Fl. 2172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
10
ficou demonstrada a não ocorrência dos fatos geradores do IPI, conforme
delimitados pelo art. 46, inciso II, do CTN.
Como decorrência, entendo necessário o cancelamento do IPI apurado
sobre as saídas não ocorridas elencadas acima, o que implica no necessário
recálculo da escrita fiscal do imposto no período envolvido.
Conforme reconstituição da escrita fiscal e recálculo dos valores de IPI, a
apuração dos novos valores dos saldos de IPI mensais apurados para o
período de 01/2011 a 12/2012 para o estabelecimento sob análise
passaram a ser os seguintes:

Entretanto, mesmo após o recálculo dos valores do IPI dada as correções
relativas às notas fiscais acima, não houve saldo credor passível de
ressarcimento/compensação para o trimestre sob análise.
Sendo assim, não há reforma a fazer no Acórdão recorrido.
2.3- Da (i)legitimidade da incidência do IPI na simples revenda de
produtos importados
Insurge-se a Recorrente contra a incidência do IPI sobre as saídas dos
produtos
importados
que
não
sofreram
industrialização
do
estabelecimento importador equiparado à industrial.
Retomando que o foi julgado no Auto de Infração, como é sabido, o STJ
julgou o EREsp 1.403.532/SC, a legitimidade da cobrança de IPI na revenda
Fl. 2173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
11
de produtos importados no mercado interno, quando já houve seu
recolhimento pela empresa importadora, considerando que o fato gerador
ocorre no desembaraço aduaneiro.
Nessa oportunidade, assim entendeu o STJ:
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
TRIBUTÁRIO. RECURSO REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. ART. 543-C,
DO CPC. IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI. FATO
GERADOR. INCIDÊNCIA SOBRE OS IMPORTADORES NA REVENDA DE
PRODUTOS DE PROCEDÊNCIA ESTRANGEIRA. FATO GERADOR AUTORIZADO
PELO ART. 46, II, C/C 51, PARÁGRAFO ÚNICO DO CTN.
SUJEIÇÃO PASSIVA AUTORIZADA PELO ART. 51, II, DO CTN, C/C ART. 4o, I,
DA LEI N. 4.502/64. PREVISÃO NOS ARTS. 9, I E 35, II, DO RIPI/2010
(DECRETO N. 7.212/2010).
1. Seja pela combinação dos artigos 46, II e 51, parágrafo único do CTN -
que compõem o fato gerador, seja pela combinação do art. 51, II, do CTN,
art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, art. 79, da Medida Provisória n. 2.158-35/2001
e art. 13, da Lei n. 11.281/2006 – que definem a sujeição passiva, nenhum
deles até então afastados por inconstitucionalidade, os produtos
importados estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída
do estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não
tenham sofrido industrialização no Brasil.
2. Não há qualquer ilegalidade na incidência do IPI na saída dos produtos de
procedência estrangeira do estabelecimento do importador, já que
equiparado a industrial pelo art. 4o, I, da Lei n. 4.502/64, com a permissão
dada pelo art. 51, II, do CTN.
3. Interpretação que não ocasiona a ocorrência de bis in idem, dupla
tributação ou bitributação, porque a lei elenca dois fatos geradores
distintos, o desembaraço aduaneiro proveniente da operação de compra de
produto industrializado do exterior e a saída do produto industrializado do
estabelecimento importador equiparado a estabelecimento produtor, isto
é, a primeira tributação recai sobre o preço de compra onde embutida a
margem de lucro da empresa estrangeira e a segunda tributação recai
sobre o preço da venda, onde já embutida a margem de lucro da empresa
brasileira importadora. Além disso, não onera a cadeia além do razoável,
pois o importador na primeira operação apenas acumula a condição de
contribuinte de fato e de direito em razão da territorialidade, já que o
estabelecimento industrial produtor estrangeiro não pode ser eleito pela lei
nacional brasileira como contribuinte de direito do IPI (os limites da
soberania tributária o impedem), sendo que a empresa importadora
nacional brasileira acumula o crédito do imposto pago no desembaraço
aduaneiro para ser utilizado como abatimento do imposto a ser pago na
Fl. 2174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
12
saída do produto como contribuinte de direito (não-cumulatividade),
mantendo-se a tributação apenas sobre o valor agregado.
4. Precedentes: REsp. n. 1.386.686 - SC, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, julgado em 17.09.2013; e REsp. n. 1.385.952 - SC,
Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em
03.09.2013. Superado o entendimento contrário veiculado nos EREsp. no
1.411749-PR, Primeira Seção, Rel. Min. Sérgio Kukina, Rel. p/acórdão Min.
Ari Pargendler, julgado em 11.06.2014; e no REsp. n. 841.269 - BA, Primeira
Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, julgado em 28.11.2006.
5. Tese julgada para efeito do art. 543-C, do CPC: "os produtos importados
estão sujeitos a uma nova incidência do IPI quando de sua saída do
estabelecimento importador na operação de revenda, mesmo que não
tenham sofrido industrialização no Brasil".
6. Embargos de divergência em Recurso especial não providos. Acórdão
submetido ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008

Por sua vez, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese ao julgar o
RE no 946.648/SC, no Tema 906:
É constitucional a incidência do Imposto sobre Produtos Industrializados -
IPI no desembaraço aduaneiro de bem industrializado e na saída do
estabelecimento importador para comercialização no mercado
interno.

Por se tratar de julgamento vinculante, naquele PAF se entendeu por se
aplicar o artigo 62, §2o do RICARF, uma vez que seu conteúdo prescreve a
necessidade de reprodução, pelos Conselheiros, das decisões definitivas de
mérito proferidas pelo STJ na sistemática dos recursos repetitivos ou pelo
STF em sede de repercussão geral.
Então não foi possível acolher a pretensão da Recorrente sobre a não
incidência do IPI nas operações sob análise: a revenda de produtos
importados, segundo o STJ e o STF, é fato gerador do IPI, de modo que a
consequência jurídica seria o dever de seu pagamento pela Recorrente.
Ratificando entendimento do julgador de piso, não há violação ao art. 3o
do GATT dado que as alíquotas incidentes sobre os produtos importados
são as mesmas constante da TIPI para produtos de mesma espécie
nacionais, e as saídas de produtos industrializados, nacionais ou
estrangeiros, de estabelecimentos equiparados à industriais gera a
Fl. 2175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-002.136 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10680.937111/2016-91
13
incidência do imposto, de modo a haver tratamento isonômico no caso
concreto.
Reconhecido que é devido o IPI sobre a revenda de mercadorias
importadas, neste PAF, não há reforma a fazer.
Por todo exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 2176
DF CARF MF
Original